Tribunal: TJDFT
Processo: 0739007-15.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0739007-15.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANNA RACHEL CALDEIRA DE ANDRADA SOBRAL AGRAVADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A., ITAU UNIBANCO HOLDING S.A., BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A., BRB BANCO DE BRASILIA S.A., BANCO CSF S/A D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ANNA RACHEL CALDEIRA DE ANDRADA SOBRAL contra decisão proferida nos autos da Ação de Repactuação de Dívidas – Superendividamento (autos n.o 0752874-09.2024.8.07.0001), ajuizada em face de BANCO CSF S.A., BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A., ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A., BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. e BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A.. A decisão ora impugnada foi proferida pelo Juízo da 21a Vara Cível de Brasília/DF, que rejeitou os embargos de declaração opostos para manter a decisão que indeferiu o pedido de tutela provisória, sob o fundamento de ausência de prova concreta e individualizada de dano imediato e irreversível, bem como da delimitação das dívidas passíveis de repactuação. Irresignada, a Agravante sustenta que é servidora pública municipal, divorciada, e encontra-se em situação de superendividamento, sendo vítima de comprometimento integral de sua renda líquida por descontos bancários, o que inviabiliza sua subsistência. Aduz que os réus continuam ajuizando ações de cobrança e adotando medidas constritivas contra seu patrimônio, como a Execução de Título Extrajudicial n.o 0736631-53.2025.8.07.0001, proposta pelo Banco Bradesco S.A., no valor de R$ 106.938,37. A parte agravante destaca, ainda, que a decisão de primeiro grau não considerou o caráter de urgência da medida, haja vista o risco de penhora de seus bens e a impossibilidade de arcar com despesas básicas como alimentação, moradia e saúde, configurando o periculum in mora. Nesse contexto, alega a necessidade de proteção especial, ressaltando que sua renda líquida mensal de R$ 5.805,00 é integralmente comprometida, o que coloca em risco seu mínimo existencial, conforme preconizado pela Lei n.o 14.181/2021 e pelo princípio da dignidade da pessoa humana. Diante de tais fundamentos, requer, em sede de tutela recursal, que seja concedida liminarmente a suspensão da exigibilidade dos débitos e dos encargos de mora, bem como o sobrestamento das medidas de cobrança promovidas pelos agravados, até o julgamento definitivo do presente recurso. No mérito, requer a reforma da decisão agravada para deferir à agravante os benefícios da tutela provisória pleiteada, assegurando-lhe a reorganização financeira e o adimplemento responsável de suas obrigações. Sem preparo, em razão da gratuidade de justiça deferida na origem, ID no 223576809. É o relatório. DECIDO. O artigo 1.019, I, do NCPC estabelece que, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 05 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Portanto, nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de se limitar à apreciação dos requisitos necessários à concessão da tutela antecipada ou à concessão de efeito suspensivo. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – tampouco sobre o mérito da causa. Para o deferimento da antecipação de tutela recursal é necessário o preenchimento dos requisitos constantes do art. 300 do CPC, a saber, a presença da probabilidade do direito e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Fixados os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de cognição sumária, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Compulsando os autos, vislumbro a presença dos requisitos autorizadores para a concessão da antecipação de tutela recursal, pois presente a evidência do direito vindicado pela agravante e a possibilidade de dano de difícil reparação. No caso, os documentos acostados aos autos demonstram, de forma objetiva, que a agravante possui renda líquida mensal de R$ 5.805,00, integralmente comprometida por descontos bancários, o que inviabiliza sua subsistência. Ademais, há notícia de execução em curso (n.o 0736631-53.2025.8.07.0001), proposta pelo Banco Bradesco S.A., no valor de R$ 106.938,37, ID no. 243054859 dos autos originários, o que evidencia o risco de constrição patrimonial. A Lei n.o 14.181/2021, ao inserir o art. 104-A e seguintes no Código de Defesa do Consumidor, assegura ao superendividado o direito à repactuação global de suas dívidas, com vistas à preservação do mínimo existencial. Assim, a negativa da tutela provisória compromete a efetividade da jurisdição e frustra os objetivos da demanda principal. Dessa forma, em uma análise inicial, entendo que as alegações da parte recorrente permitem a formação de uma convicção adequada quanto ao seu direito, de modo a justificar a concessão da liminar pleiteada. Ante o exposto, DEFIRO o pedido antecipação dos efeitos da tutela recursal, a fim de determinar a suspensão da exigibilidade dos débitos e dos encargos de mora, bem como o sobrestamento das medidas de cobrança promovidas pelos agravados dos débitos, objetos da ação repactuação de dívidas, até o julgamento definitivo do presente recurso. Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se as informações. Intimem-se os agravados, nos termos do art. 1019, II, do CPC. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador